Tribunal: STF
Processo: ARE 1486374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NO PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. VERBA COM EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. A autora, servidora pública do Município de Belém, no cargo de assistente social, alegou que é lotada no Hospital do Pronto Socorro Municipal, em razão do que faz jus ao pagamento de gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar. Afirmou que apresentou pedido administrativo, porém, não obteve resposta. Requereu a implementação da gratificação, bem como o pagamento retroativo das diferenças devidas.



    2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o implemento da gratificação e o pagamento retroativo a contar de fevereiro de 2014.



    3. O Município de Belém interpôs recurso arguindo a inconstitucionalidade da gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, uma vez que foi instituída por meio de decreto municipal e não de lei, bem como a impossibilidade de cumulação entre a referida gratificação e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde. Sustentou que se trata de verba transitória, não havendo direito subjetivo à sua continuidade, e que a verba só seria mantida aos servidores ocupantes do cargo de médico que ingressaram no serviço público municipal mediante concurso realizado até o ano de 1998. Requereu a reforma da sentença para declarar a inconstitucionalidade das normas que criam as vantagens pecuniárias pleiteadas e julgar improcedente o pedido da autora.



    4. Não merece reforma a sentença.



    5. A autora comprovou, por meio dos contracheques de ID 3451625, que exerce o cargo de assistente social na rede de saúde municipal, com lotação no Hospital e Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti.



    6. Ao contrário do que sustenta o recorrente, a gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar não foi instituída simplesmente por meio de decreto, mas pela Lei Municipal nº 7.781/1995, a qual prevê a concessão aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital de Pronto-Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém.



    7. É inequívoco, portanto, que a autora preenche o requisito legal disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 7.781/1995 para o recebimento da gratificação pleiteada.



    8. Cumpre destacar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a possibilidade de recebimento da gratificação por ocupante do cargo de assistente social:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL COM LOTAÇÃO NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO DOMINANTE DO TJPA SOBRE A MATÉRIA. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. NÃO PROSPERAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS DE QUE O ABONO HPS FOI SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0843124-42.2019.8.14.0301, Tribunal Pleno, rel. desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, DJe de 21/11/2022).



    9. Ademais, não procede o argumento sobre a impossibilidade de cumulação entre a gratificação e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde, uma vez que a instituição da gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar não foi objeto de revogação expressa ou tácita quando da instituição do Abono de Alteração. Ademais, tratam-se de verbas de naturezas distintas, não possuindo nem a mesma finalidade nem os mesmos requisitos para concessão.



    10. O pedido da autora não implica a utilização de nenhuma das referidas verbas como base de cálculo diversa do vencimento básico para qualquer outro acréscimo.



    11. Nesse sentido, confira-se:



    "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO HPS VENCIMENTOS PROVENTOS DA APELADA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL N° 7.781/1995. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE QUE O HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.



    I - A gratificação HSP foi criada pela Lei Municipal n° 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto n° 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior, eis que um decreto não tem a força de revogar uma lei, desta forma, não é concebível a revogação de uma vantagem remuneratória prevista em lei por outra estabelecida em Decreto, tendo em vista que são instrumentos normativos de hierarquias distintas, motivo pelo qual o segundo não pode alterar o disposto no primeiro;



    II - Resta evidente que a gratificação pleiteada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém;



    III - In casu, o Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao Município apelante que incorporasse os valores da gratificação HPS aos vencimentos da recorrida, bem como o pagamento das parcelas retroativas vencidas e não pagas;



    IV - Depreende-se dos autos que, a apelada preenche os requisitos, uma vez que é servidora pública efetiva do Município De Belém, ocupante do cargo de Enfermeira, além de exercer as suas funções no Hospital Pronto Socorro Mario Pinotti, motivo pelo qual, efetivamente faz jus ao recebimento da gratificação HPS e dos valores retroativos vencidos e não pagos, com observância ao prazo prescricional quinquenal, nos termos da sentença proferida pelo Juízo a quo;



    V - Recurso conhecido e improvido.



    VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos." (TJ-PA, Apelação Cível nº 0843514-80.2017.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 24/02/2022).



    12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os termos e fundamentos. Sem custas, por ser isenta a fazenda pública. Honorários advocatícios pelo recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X; e 169, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente